Tribunal: TJSP
Processo: 2302821-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2302821-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DEREK
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado em prol de Derek
Rodrigues da Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302821-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44.563
2
Habeas Corpus no 2302821-69.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
Impetrante: Dra. Rebeca de Holanda Braga Rocha Freire
(Defensora Pública)
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
Paciente: Derek Rodrigues da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.563
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SEGUNDO ARGUMENTO
DE
QUE
POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. TERCEIRO DE
QUE,
EM
CASO
DE
EVENTUAL
CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE SER FIXADO
REGIME PRISIONAL INICIAL DIVERSO DO
FECHADO.
AÇÃO
PENAL
INSTAURADA
PARA
APURAÇÃO
DA
PRÁTICA
DO
CRIME
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No
11.343/06.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS À
SUA APRECIAÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Derek Rodrigues da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito do Plantão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302821-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44.563
3
Judiciário da Comarca de Santos como autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fl. 02), alegando que ele é primário, possui residência fixa e é
menor de 21 anos de idade, bem como que “a quantidade
de
drogas é ínfima (12 gramas de maconha!)” (fl. 02). Frisa que não
estão presentes os requisitos do artigo 312, do Estatuto Adjetivo (fl.
03/04), acrescentando, demais, que não foi demonstrada de forma
concreta a necessidade da sua custódia antecipada (fls. 03/04). Assevera
que o “delito supostamente praticado não envolveu violência ou
grave ameaça a pessoa” (fl. 04), mencionando que se sobrevier
sentença condenatória, poderá lhe ser estabelecido regime prisional
inicial diverso do fechado (fl. 04). Conclui pleiteando a concessão da
liberdade provisória (fls. 01/06).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 08/09, em sede de
Plantão Judiciário de Segundo Grau.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova
pré-constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302821-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44.563
4
forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez
que a ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.
Nesse sentido: ― “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR MILITAR. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado,
portanto não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova
pré-constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações
sem conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à
unanimidade”. (HC 201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim
Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara
Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
DOCUMENTO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece, em habeas corpus, de
matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida
em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de
grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas
pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso
contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
22/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2302821-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44.563
5
11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Egrégia
Corte: ― “Habeas Corpus
Roubo duplamente qualificado

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar, sob os
argumentos de decisão desfundamentada, de paciente com atributos
pessoais favoráveis à obtenção da liberdade provisória e de excesso
de prazo na formação da culpa - Petição inicial não instruída com
documentos essenciais acerca das alegações nela contidas Falta de
pronta comprovação do constrangimento ilegal alegado
Ordem
liminarmente
indeferida.”
(Habeas
Corpus
n.o
0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara Criminal Rel.
Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser
indeferido in limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado em prol de Derek Rodrigues da Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR